Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000456-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AGRAVADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AGRAVADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CHAPA - ELEIÇÃO DE DIRETORIA DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - CONEXÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - TEMAS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo com a retomada do procedimento de escolha de nova diretoria de Associação privada, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal analisar as alegações de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, cerceamento de defesa, irregularidade de representação processual, conexão e litigância de má-fé se não foram objeto da decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Ordinária com pedido de tutela provisória e de urgência de natureza cautelar antecedente
, deferiu a suspensão dos efeitos da procedência da impugnação da Chapa 06, bem como a posse de quaisquer candidatos, até que se resolva o mérito da demanda.

O agravante alega ilegitimidade de parte e impossibilidade de cumprir o
decisum
porque foi incluído no feito como pessoa física e não como
representante, diretor presidente eleito da Associação Beneficente dos Militares do Estado de Mato Grosso, tanto que em simples análise, a ABSM/MT, em momento algum foi qualificada e inserida no polo passivo da ação
.

Aduz que, após efetivados os atos eleitorais iniciais, foi aberto prazo para as Chapas apresentarem a documentação exigida e depois oportunizada a impugnação aos documentos e/ou aos candidatos.

Afirma que houve três impugnações à Chapa dos agravados, e por isso eles resolveram registrar novos candidatos nos cargos que disputavam.

Argumenta que, ao final, suas candidaturas não foram aprovadas pela Comissão Eleitoral, por não ficar comprovada a necessária conduta ilibada.

Diz que, embora os agravados pleiteiem que a análise da impugnação contra eles fosse discutida em Assembleia Geral Extraordinária, isso é dispensável pois
a Comissão Eleitoral está vestida na vontade dos Associados efetivos, que em Assembleia deram a responsabilidade a Comissão, em, julgar os pedidos de recurso, desta forma não há de falar em convocação de uma nova Assembleia para discutir a impugnação dos Agravados, que infelizmente, não cumpriram com os requisitos exigidos pelos Associados da ABSM/MT
.

Ressalta que o pleito eleitoral foi rigorosamente conduzido nos estritos termos do Estatuto Social, e os agravados buscam tumultuar e confundir o juízo
a quo
para que tome decisões contrárias à vontade dos associados, insistindo no registro forçado de suas candidaturas.

Assevera que eles tinham conhecimento da distribuição das outras demandas e portanto deveriam ter aguardado a prolação do
decisum
, e não substituir os cargos em disputa por outros associados, principalmente de diretor-presidente da ABSM/MT.

Esclarece que Edson Leite da Silva, responsável pela Chapa 6, teve conhecimento da impugnação à sua candidatura e à dos outros agravados em 10-9-2019, porém só ajuizou a primeira demanda em 14-9-2019, e em 16-9-2019 apresentou o registro de outro pré-candidato.

Destaca que os agravados
foram impugnados, não por culpa da comissão eleitoral ou dos patronos envolvidos na eleição, mas por culta dos mesmos, pois não conseguiram comprovar sua idoneidade e ilibada conduta moral, requisito em consonância com o disposto no art. 32, §1o, “d”, do estatuto social e norma eleitoral, todos em anexo
. E mais, a ABSM/MT está em dificuldade financeira, em sua grande maioria com origem na má administração de Edson Leite, que foi diretor por mais de dez anos.

Pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
combatido e, no mérito, por sua reforma.

Contraminuta no ID no. 30179995 e 35268974.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante aponta sua ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, cerceamento de defesa, irregularidade de representação processual da maioria dos agravados, conexão e litigância de má-fé.

Contudo nenhuma dessas discussões constitui objeto da decisão agravada, e portanto qualquer manifestação desta Corte a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de questão de ordem pública.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(...) QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO –
SUPRESSÃO

DE
INSTÂNCIA

(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1.
O recurso de
agravo
de
instrumento

deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
.
É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira
instância
, não podendo se admitir sua análise em sede de
agravo
de
instrumento
, por ofensa ao princípio do
duplo

grau
de
jurisdição
. (...)
(AI no. 155784/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09/03/2016, DJe de 15/03/2016, sem destaques no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(AI 95947/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/10/2015, DJe de 05/11/2015, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE VISAM A REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO - ACOLHIMENTO
.
No caso em apreço, constatando-se que o recurso apresentado tem por objetivo reformar decisão anterior proferida pelo magistrado, que não foi rebatida no tempo e modo devidos, não se conhece do agravo de instrumento, posto que, conforme arts. 183 e 473, do Código de Processo Civil, a parte não tem o direito de praticar, novamente, ato processual não realizado na oportunidade legal
.
(AI no. 10024112863196001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. João Cancio, julgado em 15/09/2015, publicado em 15/09/2015) (sem
grifos
no original).

Para o deferimento de medida de urgência é necessário estar inequivocamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 305 da Lei no. 13.105/2015).

Nesta fase inicial, especialmente em virtude da precariedade e unilateralidade da prova documental apresentada, é precipitado concluir sumariamente pela irrelevância dos argumentos dos agravados, sobretudo por se tratar do direito, em última análise, a um procedimento eleitoral lícito.

A urgência decorre do notório risco ao resultado útil do processo com a retomada do procedimento de escolha de nova Diretoria da Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso sem que se esclareça se a impugnação à Chapa 06 deu-se de forma regular e consonante tanto com o estatuto associativo quanto com a legislação aplicável ao caso.

Não há o risco de irreversibilidade neste momento processual visto que, por se cuidar de obrigação de fazer, eventuais danos que o agravante possa vir a sofrer são facilmente suscetíveis de futura recomposição civil (art. 302 do CPC).

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não verificada aqui.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO
. -
Presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, consubstanciados na probabilidade do direito invocado pelo agravante e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão do Relator que deferiu a medida pleiteada pelo agravante, mormente quando não apresentados novos argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada
. - Recurso não provido.
(AI no. 1.0000.18.125441-8/002, 5a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, julgamento em 18/07/0019, publicação em 18/07/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE -
Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.
(AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, registrado em 07/07/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão de primeira instância, a qual está, nesta situação, fundamentada e em harmonia com a legislação de regência, não tendo sido expostos na minuta recursal motivos consistentes que legitimem sua reforma.

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020